Tribunal: TJMT
Processo: 1031330-74.2021.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031330-74.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SILVIANE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 568.697.381-49 (AGRAVANTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031330-74.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: SILVIANE VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 -
É encargo de a parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art.
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
), devendo provar os fatos que sirvam de suporte ao direito alegado. Se insuficiente a demonstração, não há como prosperar a pretensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031330-74.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: SILVIANE VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Silviane Vieira dos Santos
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 169989722
)
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1031330-74.2021.8.11.0003
, ajuizado contra o
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, a Recorrente
sustenta, que a decisão merece reforma, ante a impossibilidade de julgamento monocrático,
pois não configura as hipóteses prevista no artigo 932, IV do CPC e/ou súmula 568 do STJ.

Defende que, não há que
se falar em suposta ausência de nexo causal por mera presunção de que o
de cujus
poderia ter contraído COVID-19 antes de adentrar no hospital.

Pontua que,
cumpriu com seu encargo probatório nos termos do artigo 373, I do CPC, comprovante fato constitutivo de seu direito sendo o nexo causal devidamente comprovado no ID 73115832, prova da infecção por COVID-19 em 05/08/2020 dentro do ambiente hospitalar, e o dano comprovado pela certidão de óbito (ID 73115816) no dia 02/09/2020.

Afiança que,
é impossível se cogitar falar que o de cujus estava infectado antes de ingressar no ambiente hospitalar, até porque o arcabouço probatório comprova que o Sr. Manoel estava trabalhando regularmente em pleno vigor físico.

Afirma que,
caso houvesse menor chance de se falar em infecção/contágio do COVID-19 fora do ambiente hospitalar
,
seria considerado caso leve da doença sem a probabilidade de evolução para o óbito.

Destaca que, de acordo com relatório médico apresentado pelo Estado, há a confirmação da possibilidade de contaminação intra-hospitalar pelo Covid.

Assevera que,
não há que se falar em excludente de nexo causal, ou nas mencionadas comissões, quando comprovado que o hospital não praticou o mínimo de esforços necessário comprovadamente por documentos, para evita
r
infecções hospitalares, evidenciando, portanto, defeito na prestação do serviço hospitalar.

Para fins de prequestionamento, pugna pela manifestação expressa dos
artigos: 186, 927 e 945 do Código Civil c/c artigo 5, X e LV e 6 da CF/88 c/c artigo 93, IX da CF/88 e artigo 489 § § 1, I e VI do CPC.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido,
visando a reforma da decisão agravada e da decisão originária afim de deferir os pedidos iniciais na íntegra para reconhecer a falha na prestação do serviço pela recorrida, por omissão, inexistência de excludente do nexo causal ante a prova impossível de ser produzida pela agravante (ante a imprevisibilidade do evento danoso) cujo encargo processual incumbe a agravada nos termos do artigo 373, II do CPC c/c artigo 6 do CDC,

Na
s contrarrazões apresentadas (ID 199164157), o recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031330-74.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: SILVIANE VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Agravo Interno
apresentado por
Silviane Vieira dos Santos
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 169989722
)
que, nos autos do recurso de
Apelação n. Apelação n. 1031330-74.2021.8.11.0003
, ajuizado contra o
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade do julgamento monocrático, além de estarem presentes
os pressupostos para caracterização da responsabilidade civil do requerido,
além de afastar a excludente de nexo causal.

Pois bem.

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado e a Súmula 568 do STJ enuncia que
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Além disso, conforme restou pontuado na decisão impugnada,
não restou comprovada a existência de nexo de causalidade entre qualquer ato, omissão ou comissivo dos requeridos, e o dano sofrido pelo paciente, que resultou no óbito, razão pela qual afasta-se a responsabilidade civil do Estado.

Por outro lado, cumpre destacar que é encargo de a parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art.
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
), devendo provar os fatos que sirvam de suporte ao direito alegado. Se insuficiente a demonstração, não há como prosperar a pretensão.

Entretanto, conforme pontuado no
decisum
atacado
,
a parte autora, ora agravante, não demonstrou prova indubitável do local gerador da contaminação, não restando demonstrada a negligência dos requeridos quanto à ocorrência dos fatos.

Este é exatamente o caso dos autos, pois as prova trazidas pela apelante não são suficientes para comprovar, de maneira indubitável, a ocorrência do seu direito.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Silviane Vieira dos Santos
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pensão Vitalícia
, registrada sob o n.
1031330-74.2021.8.11.0003,
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital Regional de Rondonópolis/MT),
julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Portanto, por mais que se reconheça o dano sofrido pela autora com a perda do pai (dor que é incontestável), é certo que o referido dano não guarda qualquer ligação com a ação/omissão imputada aos agentes públicos do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não prospera o pedido de reparação formulada pela demandante.

Assim, incabível o reconhecimento de dever de indenizar do requerido, especialmente, pela ausência de nexo causal, o que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização formulado por SILVIANE VIEIRA DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

[...]

Em suas razões recursais (ID 174913974),
Silviane Vieira dos Santos
, sustenta que a sentença merece reforma para condenar os requeridos, de maneira objetiva e solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).

Pontua que, não há que se discutir culpa ou dolo do recorrido, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, sendo o nexo causal devidamente comprovado no ID 73115832, prova da infecção por COVID-19 em 05/08/2020 dentro do ambiente hospitalar, e o dano comprovado pela certidão de óbito (ID 73115816) no dia 02/09/2020, tendo a apelante cumprido com seu encargo probatório nos termos do artigo 373, I do CPC.

Afiança que, em que pese o esforço da requerida em tentar imputar o acidente automobilístico como causa do óbito, e contrário do que entendeu o juízo a quo, o prontuário médico anexado aos autos, comprova os procedimentos cirúrgicos adotados no dia da internação foi realizado com sucesso e o paciente estava tendo boa recuperação, conforme ID 73115827, 73115829,73115830 73225831, 73115832, o que é corroborado pela prova testemunhal.

Assevera que, não obstante a certidão de óbito conste outros fatores como causa morte, é certo que diante do caso concreto (sucesso no procedimento cirúrgico decorrente do acidente automobilístico aliado a boa recuperação e previsibilidade de alta médica) o único motivo poderoso para o desfecho trágico, ocorreu por conta do COVID-19, que por consequência ocasiona síndrome respiratória aguda grave e síndrome de disfunção orgânica múltipla.

Alternativamente, requer seja reconhecido o COVID-19 como causa/culpa concorrente para o óbito, deferindo-se as indenizações pleiteadas na exordial em 50% (cinquenta por cento) do valor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, nos termos acima expostos com o prequestionamento dos dispositivos mencionados.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 174913984), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 175782697), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Silviane Vieira dos Santos
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pensão Vitalícia
, registrada sob o n.
1031330-74.2021.8.11.0003,
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital Regional de Rondonópolis/MT),
julgou improcedente os pedidos formulados na exordial

Da análise dos autos, observa-se que, a autora ajuizou a presente ação
aduzindo, em síntese, que vivia em união estável com Manoel dos Santos Moura, vítima de Covid-19 e síndrome respiratória aguda grave, contraída no Hospital Regional de Rondonópolis/MT.

Sustenta que, em decorrência de um acidente de trânsito, ocorrido em 27-07-2020, que vitimou o companheiro da autora foi atendido pelo SAMU e posteriormente levado para o Hospital Regional de Rondonópolis.

Diz que, após o Sr. Manoel ser admitido no hospital e realizada avaliação médica, foi constatado que se tratava de trauma torácico com hemorragia, trauma abdominal, necessitando de vários procedimentos e cirurgia no pé.

Sustenta que, em 5-8-2010, após 10 (dez) dias da internação hospitalar, o Sr. Manoel contraiu infecção, inclusive COVID 19, que resultou em agravamento, inclusive com transferência para UTI, e posterior óbito do companheiro da apelante, ocorrido em 2-10-2020.

Diz que, a morte evitável do Sr. Manoel dos Santos Moura, ocorreu diante de suposta negligência dos requeridos, por não terem sido vigilantes com o protocolo do COVID-19, o que fez com o que seu companheiro, contraísse referida doença, resultando em óbito, que lhe causou danos morais e materiais, que devem ser indenizados pelo réu.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual, insurge a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Cinge-se a questão acerca da existência de responsabilidade civil dos requeridos, ora apelados, pela infecção, inclusive por covid-19, supostamente contraída nas dependências do Hospital Regional de Rondonópolis – Irmã Elza Giovanella, cuja enfermidade vitimou o companheiro da apelante.

Com efeito, sobre o tema, dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na sua interpretação, a Suprema Corte uniformizou sua jurisprudência, por ocasião do julgamento do RE n. 841526, sob o rito da repercussão geral, no sentido de que, seja por ato omissivo ou comissivo, a responsabilidade do Estado será sempre objetiva, in litteris:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-7-2016 PUBLIC 1-8-2016)

De igual modo, a Carta Magna adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 228).

Nesse contexto, o nexo de causalidade, como elemento do dever de indenizar, consubstancia no vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano" (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 46).

Da análise do prontuário médico do falecido, vê-se que após a cirurgia a que se submeteu, ainda em 27-07-2020, em virtude do acidente de trânsito, a recuperação estava em curso, sem relatos de complicações.

No entanto, em
5-8-2020
, o cenário começa a se modificar, porque o médico relata no prontuário: DIA 05/08/2020, ASSINTOMÁTICO, PORÉM COM TESTE POSITIVO PARA COVID 19.

Entretanto, a ausência de menção a eventual contaminação por COVID19 não atesta que o paciente não apresentava o vírus quando admitido na unidade médica, uma vez que há uma janela em que a contaminação não é registrada em exames e não há nos autos a data em que certificada a contaminação.

Além do mais, conforme bem pontuado na sentença pelo Magistrado a quo, in verbis:

[...]

Na hipótese, pelo que consta nos autos, o paciente deu entrada no hospital no dia 27/07/2020, sem sintoma aparente de Covid-19, testando positivo para a referida doença na data de 05/08/2020, ou seja, com 10 (dez) dias de internado.
De acordo com o depoimento da testemunha Erlon Cortez, médico infectologista, o período de incubação da doença varia de 02 a 14 dias, ou seja, “você pode se contaminar com covid e levar 14 dias para manifestar o primeiro sintoma, a média é entre 5 a 7 dias para apresentar o primeiro sintoma
”.

[...]

Como se vê, geralmente, os sintomas aparecem no quinto a sétimo dia do contágio da doença, mas pode se manifestar até no 14º dia.

O médico, ainda, afirmou que, na época do ocorrido, somente existia teste rápido sorológico qualitativo, aquele que procura o anticorpo contra o vírus, o qual “vai aparecer na circulação entre 7 a 10 dias”. Disse que teve muitos casos que não tinha teste positivo antes dos dez dias, que fazia teste com 5 dias em paciente com sintoma e dava negativo, repetia com 7 dias, negativo, e fazia com 10 dias e dava positivo.

[...] [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Sentença que, diante da ausência de prova do nexo de causalidade entre a contaminação pela COVID-19 e morte do marido e pai dos autores e o atendimento recebido no Hospital Municipal Miguel Couto, julgou improcedentes os pedidos, condenados os demandantes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida. Apelo dos autores. Ausência de prova da conduta ou omissão específica da Administração.
Documentos colacionados que não demonstram a contaminação do paciente João Edilson de Menezes pelo novo coronavírus nas dependências do Hospital Municipal Miguel Couto, de forma que o seu falecimento em decorrência do vírus não pode ser atribuído ao Poder Público.
Com efeito, ausente nexo de causalidade entre o atendimento recebido e o óbito, justifica-se a manutenção da sentença de improcedência. Precedente. Majoração dos honorários recursais para 12% (doze por cento), observada a gratuidade de justiça já deferida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 01673925920208190001, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 27/10/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/11/2021) [Destaquei]

Com efeito, ausente nexo de causalidade entre os atendimentos recebidos e o óbito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Em razão da sucumbência nesta instância recursal, atento aos ditames do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante, para torná-los definitivos em 12% (doze por cento), cuja exigibilidade ficará suspensa, tendo em vista que a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Silviane Vieira dos Santos
.

[...] [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo Interno
interposto por
Silviane Vieira dos Santos
,
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024